Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732513-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS AGRAVADO: RENILDO DE JESUS NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49831979), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que postergou o exame da tutela de urgência para depois da apresentação da contestação, nos termos a seguir transcritos: Acolho a emenda (nova petição inicial) de ID 166508340 (págs. 1/20). À Secretaria a fim de retificar, no cadastro dos autos, o polo passivo do feito e o novo valor atribuído à causa (este último indicado de acordo com o valor venal do imóvel declinado na guia de recolhimento do IPTU referente ao ano de 2023 – vide ID 166511099, pág. 1), conforme disposto na nova petição inicial. Em atenção ao disposto no “caput”, segunda parte, do artigo 562 do CPC/2015, ressalto que, em prestígio à celeridade e efetividade, almejando a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Assim, diante das peculiaridades que circundam a lide, postergo o exame da tutela de urgência para depois da apresentação da contestação. Diante da animosidade evidenciada nos autos, determino às partes litigantes que, desde já, se abstenham de promover alterações no bem imóvel objeto do litígio, notadamente a construção de acessões e realização de benfeitorias, até que sejam definitivamente esclarecidos os fatos trazidos a juízo, ou seja, até ulterior determinação judicial, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça e respectiva incidência de penalidades, conforme disciplina o art. 77, inciso VI e § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, frente ao estado anímico das partes, advirto, desde já, os respectivos patronos que não serão admitidas pretensões dissociadas ao mérito da ação ou incompatíveis com o procedimento possessório, bem como qualquer conduta ensejadora de tumulto processual. Neste sentido, indefiro a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de apuração de eventual infração ético disciplinar, supostamente cometida pela patrona da parte adversa, formulada no item “e” do rol de pedidos mediatos (ID 166508340 ̧ pág. 20), por se tratar de medida a ser promovida pela própria parte interessada, inexistindo qualquer necessidade de intervenção judicial neste sentido. Feitas estas breves observações, providencie a Secretaria a CITAÇÃO da parte requerida (AR-mão própria e/ou mandado judicial), para que apresente defesa em 15 (quinze) dias úteis - ou em 30 (trinta) dias úteis, no caso de patrocínio pela Defensoria Pública, contados da juntada do ato de citação aos autos (comprovante de recebimento), sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e seguimento do processo à revelia - “facultada a apresentação em preliminar de defesa de proposta escrita de acordo, sem que isto implique em reconhecimento do pedido” (arts. 186, 219, 231, I e § 1o, 335, III, do CPC de 2015). Desde já, oficie-se à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF para que informe ao juízo o nome da pessoa que se encontra cadastrada como titular do imóvel situado na “Avenida Comercial, Lote no 411, Bairro Tradicional, São Sebastião-DF”, bem como para que esclareça se o órgão tem conhecimento de que houve ou NÃO a alteração do logradouro do lote no 531 para o lote no 411 da Av. Comercial (em caso positivo, esclareça se a escritura de doação feita em nome de Renildo de Jesus Nascimento, com referência ao lote no 411 se refere ou NÃO ao antigo logradouro de no 531 da Av. Comercial). Intime-se. Cumpra-se. Alega o agravante que o d. Magistrado de primeiro grau, ao postergar a análise e deliberação da tutela de urgência para depois da apresentação da contestação, indefere tacitamente o pedido de tutela provisória formulada pelo agravado, violando os artigos 294 e ss. do CPC, porque incompatível com o próprio instituto da tutela provisória de urgência, expondo-o ao iminente risco de novas invasões (já foram duas contando com o dia 19/07/2023) e à necessidade de empenhar elevados valores (R$ 16.000,00 até o momento) para contratar seguranças que impeçam as ameaças do agravado à sua posse. Afirma, também, que a decisão agravada inadmitiu a arguição de falsidade da escritura particular de doação apresentada na origem pelo agravado como prova de sua posse (Súmula 487 do STF), alegando falta de interesse jurídico e sugerindo que ela não seria analisada como prova isolada, o que retiraria o interesse jurídico na declaração de falsidade, mas admitindo sua análise como indício de posse em confronto com os demais documentos, o que confirma seu interesse jurídico na declaração (art. 19, II, do CPC[1]) em razão da duplicidade entre os títulos. Após discorrer sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a tutela de urgência recursal para i) assegurar-lhe a manutenção na posse do imóvel e proibir que o agravado e seus representantes se aproximem a menos de 500m, do Lote 411, localizado na Avenida Comercial de São Sebastião/DF, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por cada ato de descumprimento; (ii) bloquear a matrícula do imóvel (n.o 148.360 no 2o RGI), seja para impedir o registro da escritura de doação do agravado, seja para impedir a posterior negociação e alienação do imóvel, o que gerará danos não só ao agravante como ao DISTRITO FEDERAL e a eventuais terceiros que vierem a negociar o bem; (iii) autorizá-lo a retirar o material de construção que o agravado depositou irregularmente no imóvel, mediante a contratação de frete para remoção dos materiais para o depósito público indicado por esta Relatoria, com auxílio da força policial; e (iv) autorizar, também por liminar, que possa refazer o cercamento ou fazer o muramento do Lote n.o 411, a fim de impedir novas investidas contra a sua posse enquanto se aguarda o eventual julgamento de mérito do processo originário. O agravante comprova o pagamento das custas processuais (ID 49831985). É o relatório. DECIDO. Se o pedido de antecipação de tutela não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, não pode o Tribunal, por recurso contra a decisão que somente postergou a análise do pleito, conceder a medida de urgência, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Logo, a despeito dos fundamentos apresentados pelo agravante de que a decisão possa causar prejuízos, porque exposto a novas invasões e a necessidade de empenhar elevadores valores, é impossível o exame pelo órgão ad quem, já que não se analisou a liminar postulada pelo agravado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: (...) II - da autenticidade ou da falsidade de documento.